Tribunal: TJES
Processo: 0000166-18.2020.8.08.0039
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000166-18.2020.8.08.0039

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS ESTADUAIS. RISCO DE DESMORONAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de Ação Civil Pública, que determinou o sequestro de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) das contas estaduais, com a finalidade de custear medidas emergenciais para contenção de risco de desmoronamento no Bairro Operário, em Pancas/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a decisão judicial que determinou o sequestro de verbas públicas estaduais observou os requisitos legais e constitucionais para a adoção de tal medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida decorre do inconformismo do Juízo de origem diante da ausência de representante do Estado do Espírito Santo em audiência, não havendo demonstração de descumprimento das obrigações anteriormente impostas ao ente estadual.

4. A medida de sequestro de verbas públicas revela-se dissociada dos pressupostos fáticos e jurídicos que a autorizariam, uma vez que a legislação e a jurisprudência consolidada tratam a constrição de recursos públicos como providência de
u
ltima ratio
, aplicável apenas em situações excepcionalíssimas e devidamente comprovadas.

5. O ordenamento jurídico estabelece como regra o pagamento de obrigações da Fazenda Pública por meio do regime de precatórios (CF/1988, art. 100), sendo o sequestro admitido apenas em hipóteses excepcionais, como preterição da ordem cronológica ou não alocação orçamentária, o que não se verifica nos autos.

6. A decisão judicial impugnada afronta as vedações constitucionais constantes do art. 167, VI e X, da CF/1988, ao determinar a transposição e o remanejamento de recursos públicos sem autorização legislativa prévia.

7. A ausência de prévia e adequada apuração técnica do valor necessário à solução do problema reforça a inadequação da medida, que resultou na fixação de montante arbitrário com base em estimativa subjetiva do magistrado de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. O sequestro de verbas públicas estaduais para cumprimento de obrigação de fazer somente se justifica em situações excepcionais, devidamente comprovadas, e quando caracterizada a omissão reiterada e injustificada do ente público; 2. A ausência de apuração técnica sobre o valor necessário à execução das medidas inviabiliza a fixação judicial de quantia para sequestro com base em mera estimativa pessoal do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 100 e 167, VI e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0000091-76.2020.8.08.0039, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/10/2021; TJES, AI nº 11169001861, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 02/06/2017; TJES, AI nº 35179002833, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20/03/2018; STJ, AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 01/10/2015; TJMG, AI nº 3247608-82.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000166-18.2020.8.08.0039

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de fls. 125-verso/127-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do ente estadual e do MUNICÍPIO DE PANCAS, determinou o sequestro de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) nas contas do recorrente.

Em suas razões recursais, às fls. 02/20, o recorrente aduz, em síntese, que
(i)
a decisão é nula por violar o art. 10 do CPC;
(ii)
ocorreu preclusão
pro judicato
, sendo vedado ao juízo alterar a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada anteriormente;
(iii)
a decisão esgota o objeto da demanda, o que é vedado, e é teratológica, porquanto lastreada em “cálculos mentais” do Magistrado, sem evidência empírica para a estimativa dos custos; e
(iv)
houve violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão, proferida pela E. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, de fls. 136/143.

Contrarrazões pela parte adversa às fls. 153/156.

Esta Eg. Terceira Câmara, em sessão de julgamento, por unanimidade, conheceu e concedeu provimento ao recurso interposto pelo ente estadual, vide acórdão de fls. 162/162-verso.

Ato contínuo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
opôs embargos de declaração (fls. 173/17), que foram acolhidos (fl. 191-verso) para reconhecer a nulidade do acórdão de fls. 162/162-verso, devido à ausência de intervenção da D. Procuradoria de Justiça em demanda de interesse público qualificado.

Com o retorno dos autos para julgamento do agravo de instrumento, a D. Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 220/222-verso, opinou pelo
provimento
do recurso.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou Ação Civil Pública em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora recorrente, e do MUNICÍPIO DE PANCAS, visando compelir os entes públicos a realizar as medidas necessárias para conter o risco de deslizamento de material rochoso no Bairro Operário, em Pancas, que ameaça os moradores.

Em caráter liminar, o Magistrado de origem decidiu que o Município de Pancas deveria: (i) proceder à vistoria e evacuação imediata dos moradores das 75 (setenta e cinco) residências do Bairro Operário, no prazo de 72 (setenta e duas) horas; e (ii) informar a população acerca das áreas consideradas de risco. Adicionalmente, impôs ao referido Município e ao Estado do Espírito Santo, de forma solidária, a obrigação de apresentar projeto para a adoção de providências relativas à contenção dos blocos rochosos.

Determinou, ainda,
“(...
)
através do Comandante do Corpo de Bombeiro Militar da Coordenação da Defesa Civil e das Secretariais de Assistência Social e Habitação a adoção de medidas de suporte ao emprego de providências e auxílio e cooperação com o Município, notadamente na viabilização de recursos para a
imediata vistoria e evacuação dos moradores residentes nas 75 (setenta e cinco) residências apontadas como de risco iminente (...)”
(fl. 61).

Posteriormente, o Magistrado de origem proferiu a decisão ora combatida, nos seguintes termos:

“DEFIRO INTEGRALMENTE o pedido ministerial acima, para DETERMINAR o sequestro das finanças do requerido Estado do Espírito Santo em valor suficiente para, naquilo que diz respeito às respectivas obrigações de fazer, custear as ações técnicas e operacionais, para salvaguardar as vidas e a integridade física e patrimonial de parte da população deste município que se encontra ameaçada, na eventualidade de desmoronamentos e outros fenômenos decorrentes da ruptura de maciços montanhosos pétreos, especificamente os cidadãos com residências ou estabelecimentos nas proximidades dessas áreas de risco. Todavia, não existe a estimativa de qual seria o valor a ser objeto do sequestro. Neste particular, pode o magistrado arbitrar um valor que seja o mínimo suficiente para dar início às atividades necessárias, que incluem projetos, estudos, obras e deslocamento da população para outras áreas, sem prejuízo de alguma outra ação que no tempo atual não me vem à mente. Trata-se de um agir do julgador conhecido na doutrina como justo arbítrio, que tem amparo na disposição contida no art. 375 do CPC, segundo o qual, na ausência de provas (leia-se elementos de convicção), o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Com base em meus conhecimentos em outras áreas, mas relacionados ao exercício da jurisdição e minha experiência em tanto, estimo que a obrigação de fazer a ser imposta ao requerido Estado do Espírito Santo demandaria, em uma primeira fase, um aporte financeiro que não seria inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Caso fosse considerada toda a obrigação de fazer, o valor acima pode ser de até 07 (sete) vezes multiplicado. Minha estimativa não é mera cogitação. Conheço os valores de obras públicas e tenho como proceder a uma estimativa em valor razoável. Por conseguinte, DETERMINO o sequestro da importância de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que deverá ser depositado em conta judicial relativa ao presente processo. Caso persista a inércia do Estado do Espírito Santo por mais de 30 (trinta) dias, este Juízo poderá autorizar o também requerido Município de Pancas a proceder sozinho a todos os trâmites para as contratações administrativas destinadas à solução do problema. Também em atendimento à promoção ministerial supra, REDESIGNO a audiência especial de conciliação, com fulcro no art. 139, V, do CPC, para o dia 24/03/2020, às 14h00min, dando por intimados os presentes, eis que o Município de Pancas dispensa a remessa física dos autos, e DETERMINO a intimação do Estado do Espírito Santo, com a remessa dos autos à respectiva Procuradoria, assinalando que o prazo para o sequestro das finanças públicas está por mim definido em 10 (dez) dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem prejuízo de outras consequências de natureza penal e/ou administrativa, a critério do Ministério Público no que for cabível. Diligencie-se com a máxima urgência.”

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de primeiro grau na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017
)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, vislumbra-se que, em momento anterior à prolação da decisão ora em análise, o juízo de origem, por meio de outro pronunciamento judicial (fls. 58-verso/61-verso), determinou ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e ao MUNICÍPIO DE PANCAS uma série de providências previamente descritas.

Tais medidas foram analisadas por esta Eg. Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento de nº 0000091-76.2020.8.08.0039, ocasião em que o E. Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, registrou que:

“No que diz respeito às obrigações impostas ao Estado, em que pese ser, efetivamente, do Município evacuar a população ocupante das áreas de risco (art. 8º, VII, da Lei nº 12.608/12), não me afigura equivocado determinar que o Estado do Espírito Santo, por meio do Comandante do Corpo de Bombeiros e das Secretarias de Assistência Social e Habitação, adote medidas de suporte ao Município.

(...)

Saliente-se que a decisão judicial recorrida foi bem clara: o Estado do Espírito Santo deverá prestar suporte ao Município para que o ente municipal, a quem o Magistrado de origem impôs a obrigação de providenciar a vistoria e evacuação dos moradores, possa realizar tal tarefa a contento.

Não se pode olvidar que o Estado possui melhores estruturas de Defesa Civil que um Município de pequeno porte – com população de 23.059 habitantes, conforme apurado em 2018 pelo IBGE –, de modo que não me parece razoável extirpar do Estado a obrigação de prestar suporte ao Município.

Note-se que a liminar foi muito explícita ao impor, no item 1, a obrigação do Município de Pancas de realizar imediata vistoria e evacuação dos moradores, de modo que a atuação do ente estatal nesse tocante servirá, como expressamente consignado na decisão no item 4, como medida de suporte, auxílio e cooperação.”

(TJES, AI 0000091-76.2020.8.08.0039, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 19/10/2021)

Depreende-se, portanto, que, nesta decisão anteriormente proferida, o Magistrado de origem impôs ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em cooperação com o Município, o dever de vistoriar imóveis em situação de risco, evacuar moradores e providenciar a contenção de encostas, mediante devida elaboração de projetos a serem aprovados pelos órgãos competentes.

Malgrado a existência dessas obrigações, e sem qualquer indicação fática ou probatória de que o Estado estivesse inerte ou se recusando a cumpri-las, o juízo de origem proferiu nova decisão em audiência, decretando o sequestro de verbas públicas no valor estimado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), podendo alcançar até R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Sucede que, ao que tudo indica, a decisão ora em apreço decorre do inconformismo do juízo de origem diante da ausência de representante do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na audiência por ele designada, a qual tinha por finalidade promover a composição entre as partes e viabilizar a adoção de medidas necessárias à proteção dos cidadãos em situação de risco.

Como bem ressaltado pela N. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, na decisão que analisou o pedido liminar do presente instrumento,
“(...) a constrição aparenta exteriorizar um fastio do magistrado a quo diante do não comparecimento do representante do Estado à audiência designada, na qual foi determinada a ordem de sequestro dos recursos público, o qual, aliás, a meu ver, não se mostra justificável”
(fls. 136/143).

A determinação de sequestro, portanto, revela-se dissociada dos pressupostos fáticos e jurídicos que a autorizariam. Em verdade, a legislação trata a constrição de verbas públicas como medida excepcional, de caráter subsidiário e restrito a situações específicas. Em casos tais, predomina, como regra, a observância do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.

Embora os Tribunais Superiores tenham abrandado essa regra em casos excepcionais – para tutelar direitos fundamentais qualificados, como a vida e a saúde –, a aplicação de tal exceção exige a demonstração cabal de que o Poder Público, de forma injustificada e reiterada, se omite em cumprir seu dever, o que não resta demonstrado nos autos.

A título exemplificativo, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente). II -
Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante.
III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)
(grifei)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE IMÓVEL TOMBADO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
A ordem de bloqueio de verba pública tem caráter excepcional, pois viola a regra do pagamento através do precatória nas execuções contra a Fazenda Pública. Ausente a excepcionalidade capaz de justificar o bloqueio das verbas públicas, a reforma de decisão é medida a ser adotada.
Recurso provido.

(TJMG; AI 3247608-82.2024.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Leopoldo Mameluque; Julg. 11/02/2025; DJEMG 18/02/2025)
(grifei)

Verifica-se, nesse contexto, o reconhecimento inequívoco da excepcionalidade da medida, tendo em vista que o ordenamento jurídico veda a constrição indiscriminada de verbas públicas pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao art. 167, VI, da Constituição Federal e ao modelo constitucional de gestão orçamentária das finanças públicas.

A ampliação da possibilidade de sequestro, por exemplo, em ações relativas ao direito fundamental à saúde, conforme interpretação dos Tribunais Superiores, constitui exceção estrita, aplicada apenas em situações absolutamente excepcionais.

Dessa forma, considerando que ordens judiciais de bloqueio, penhora, arresto, sequestro ou liberação de verbas públicas implicam alteração da destinação orçamentária dos recursos, com o remanejamento de dotações entre diferentes categorias de programação sem a necessária autorização legislativa, conclui-se, como regra, que tais medidas afrontam as vedações previstas no art. 167, incisos VI e X, da Constituição Federal de 1988. Senão vejamos:

Art. 167.
São vedados:

(...)

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

(...)

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(...)

Além disso, entende-se que cabe ao Poder Executivo a definição das prioridades na alocação dos recursos públicos, observadas as dotações orçamentárias aprovadas. Por sua vez, nos termos do art. 167, VI, da Constituição Federal, compete ao Poder Legislativo autorizar qualquer transposição, remanejamento ou transferência de recursos entre diferentes categorias de programação. Nesse contexto, diante da clareza do texto constitucional, a intervenção do Poder Judiciário na gestão e destinação das verbas públicas somente se justifica em situações de extrema excepcionalidade, o que não se verifica no caso em análise.

Conforme anteriormente mencionado, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem o descumprimento, por parte do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, da decisão que lhe impôs o dever de auxílio e cooperação nas medidas de responsabilidade municipal, tampouco que tenha se omitido na elaboração conjunta de projeto para contenção dos materiais rochosos.

Somado a isso, a imposição de sequestro de verbas estaduais para que o Município, de forma isolada, realize contratações administrativas destinadas à solução do risco de desmoronamento revela-se medida desproporcional e fora dos estreitos limites da excepcionalidade que justificam a intervenção judicial no orçamento público.

É certo que o Judiciário pode exercer controle jurisdicional para assegurar a implementação de políticas públicas, especialmente quando destinadas à concretização de direitos fundamentais previstos na Constituição. Contudo, a supressão completa da margem de discricionariedade do Poder Executivo na execução orçamentária configura indevida interferência na gestão administrativa e na definição das prioridades públicas.

Dessa forma, ausente situação excepcional que legitime a atuação interventiva do Judiciário, reconhecer a total inadequação da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ressalte-se, ainda, que não se afigura razoável a determinação de sequestro de valores sem a devida apuração técnica dos custos envolvidos na solução do problema, tampouco é aceitável a autorização genérica concedida ao Município para realizar contratações administrativas com base nos recursos sequestrados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
INDEFERIR
o pedido de sequestro do orçamento estatal.

É

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.